Tribunal: TJDFT
Processo: 0716719-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI No 9.514/1997. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liminar, deferiu o pedido de imissão na posse formulado pelos arrematantes de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, promovido pelo credor fiduciário em razão de inadimplemento contratual do devedor. A agravante sustenta a existência de cessão de direitos aquisitivos firmada com o devedor fiduciário e a ausência de sua intimação quanto aos atos que antecederam a alienação extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anulatória de leilão extrajudicial configura prejudicialidade externa capaz de obstar a imissão na posse; (ii) determinar se contrato de cessão de direitos aquisitivos, não anuído pelo credor fiduciário, confere à agravante legitimidade para opor-se à imissão dos arrematantes na posse do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não configura prejudicialidade externa à ação de imissão na posse, especialmente quando já proferida sentença de improcedência na referida ação anulatória.
4. O art. 30 da Lei no 9.514/1997 assegura ao adquirente de imóvel em leilão extrajudicial a concessão liminar da posse, desde que demonstrada a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, o que foi observado no caso concreto.
5. O contrato de cessão de direitos aquisitivos celebrado entre a agravante e o devedor fiduciário, sem anuência do credor, não possui eficácia perante terceiros, conforme exigência dos arts. 23 e 29 da Lei no 9.514/1997, o que afasta a legitimidade da agravante para opor-se à imissão na posse pelos arrematantes.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é firme no sentido de que, sem a anuência do credor fiduciário, a cessão de direitos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária não produz efeitos contra terceiros.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 22, 26, 29 e 30.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741013, AI 0721432-62.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08.08.2023, DJe 21.08.2023; TJDFT, Acórdão 1989913, AI 0738438-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10.04.2025, DJe 05.05.2025.

(Ive)